Tribunal: TJDFT
Processo: 0719438-92.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. OMISSÃO NÃO RECONHECIDA. MATRÍCULA. PROUNI. ASTREINTES
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso concreto, em razão da alegação de descumprimento da decisão, o magistrado determinou a intimação da ré para cumprir a obrigação de matricular a autora nas matérias pendentes, todavia, o cumprimento se deu fora do prazo, o que impõe a aplicação de astreintes, conforme expressamente mencionado no acórdão.
3. Por certo, as razões deduzidas nos embargos revelam mera discordância quanto à conclusão a que chegou a egrégia 3a Turma Cível no julgamento da apelação.
4. Embargos de Declaração opostos pelo Réu conhecidos e não providos. Unânime.